Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Alegação de insuficiência probatória. Ausência de prova nova. Soberania dos veredictos do tribunal do júri. Pedido improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do requerente se baseou em provas insuficientes ou contrárias à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, de modo a justificar a desconstituição da coisa julgada penal.
III. Razões de decidir.
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta a reanalisar provas já apreciadas em instâncias ordinárias, exceto quando houver flagrante contrariedade aos autos ou apresentação de provas novas capazes de desconstituir a condenação.
4. O sigilo da identidade de testemunhas, nos termos da Lei no 9.807/99, é válido e não gera nulidade processual, desde que não comprometa o direito de defesa do acusado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser desconstituída por revisão criminal se amparada por provas suficientes e corroboradas por elementos técnicos, admitindo-se revisão somente se contrária à totalidade das provas produzidas.
IV. Dispositivo.
6. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, 622 e 623; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; Lei no 9.807/99.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 136.503/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 03/04/2017; TJDFT, Acórdão 1953244, 0739595-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946120, 0735264-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 18/11/2024.